Tribunal: TJES
Processo: 5023622-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023622-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILIAN TABORDA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5023622-11.2022.8.08.0048

Recorrente: MILIAN TABORDA DE SOUZA

Recorrido: BANCO RCI BRASIL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5789103).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MILIAN TABORDA DE SOUZA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação da parte recorrida à devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente, determinação para que o banco recorrido forneça todas as gravações telefônicas de cobrança, além da condenação em danos extrapatrimoniais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

No tocante aos danos materiais e morais, entendo que as pretensões autorais carecem de amparo jurídico.

Quanto ao pedido de restituição, muito embora tenha ocorrido a cobrança indevida, a requerente não comprova que tenha quitado o débito em duplicidade, portanto,
NÃO PAGOU NADA EM EXCESSO
, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual impossível mostra-se a restituição em dobro do valor pleiteado.

Quanto ao pedido de danos morais, segundo o artigo 42 do CDC, "na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça". Em outras linhas, de acordo com a lei, ninguém pode ser colocado em situação vexatória ao receber a cobrança de uma dívida.

No caso em tela, não observo, ter ficado comprovada a existência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil da requerida.

Embora, incontroversa a irregularidade das cobranças, não se deram, a meu ver, de forma vexatória e causadora de danos e constrangimentos. Verifico que a requerente narra que as cobranças foram realizadas por e-mail, sms e ligações, podendo a autora realizar o bloqueio dos números indesejados.

Em sendo assim, não há que se falar em restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, já que não restou comprovado qualquer pagamento em duplicidade ou excesso.

Ora, é sabido que a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, só é possível mediante a presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança e pagamento de quantia indevida pelo consumidor, o que não é o caso dos autos.

Quanto ao dano moral, entendo que os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano extrapatrimonial indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, sem maiores desdobramentos à vida da parte recorrente, inexistindo, dessa forma, ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50042712120238210027, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 14-09-2023)

Por fim, também não merece acolhimento o pedido relativo à determinação para que o banco recorrido forneça todas as gravações telefônicas de cobrança, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“o ônus de produzir provas acerca do fato constitutivo do seu direito é da requerente, tendo a mesma plenas condições de trazer aos autos os comprovantes das ligações que considera indevidas”
(
sic
– ID 5789097, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MILIAN TABORDA DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)